Tribunal: STF
Processo: HC 253495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Ravel Silva da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 208.271/PA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida.



    Neste writ, a defesa alega a ilicitude das provas obtidas por meio do acesso pelos policiais ao celular do corréu do paciente, uma vez que ocorreu sem autorização judicial, e que o consentimento fornecido pelo corréu teria ocorrido por inaceitável “entrevista informal”. 



    Ademais, pugna pelo trancamento do processo face à ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista a falta de indícios suficientes de autoria. 



    Requer, ao final: 



    “A – A concessão de liminar para que seja declarada a nulidade de todas as provas obtidas no celular do corréu, bem como trancando-se a ação penal em prol de ALEX RAVEL SILVA DA SILVA por evidente ausência de justa causa, nos termos da jurisprudência do STF; 



    B - A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer; 



    C - A requisição de informações à autoridade coatora; 



    D - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente ALEX RAVEL SILVA DA SILVA, a competente ordem de “habeas corpus”, para que seja declarada a nulidade de todas as provas obtidas no celular do corréu, arquivando-se a ação penal, bem como para trancá-la por evidente ausência de justa causa.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROVAS OBTIDAS DE APARELHO CELULAR. CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade das provas obtidas de aparelho celular do corréu, acessadas com consentimento durante entrevista informal. 



    2. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que a denúncia foi baseada apenas em um comprovante de transferência bancária sem evidências adicionais que estabelecessem nexo causal entre os acusados e a suposta ordem de homicídio. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas de aparelho celular, acessadas com consentimento voluntário do corréu, são válidas e se há justa causa para a ação penal baseada nessas provas. 



III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que o trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 



    5. A obtenção de dados de aparelho celular é considerada lícita quando há consentimento voluntário do proprietário, conforme precedentes desta Corte. 



    6. A análise de eventual vício no consentimento não foi debatida nas instâncias ordinárias, impedindo o exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    7. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria, reconhecendo a justa causa para o oferecimento e recebimento da denúncia, o que impede a revisão deste entendimento na via eleita. 



IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido.” 



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão, no qual o Ministro Relator assentou o seguinte:



    “Com efeito, acerca da controvérsia, a Quinta Turma desta Corte já se posicionou no sentido de que ‘os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa.’ (AgRg no HC n. 646.771/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021). 



    Segundo narra a denúncia, o corréu ‘EDIPO MULLER BARROS DA SILVA foi parado em um bloqueio policial e ele foi encaminhado para delegacia para prestar depoimento. Em interrogatório informal e após ele ter franqueado acesso pelos policiais ao seu aparelho celular, foi constatado que ele recebeu uma transferência via 'pix' no valor de R$ 500,00 da conta bancária de ALEX RAVEL SILVA DA SILVA logo após o momento de execução do homicídio.’ (e-STJ, fl. 45). 



    Ao analisar a questão, o Tribunal a quo destacou não estar configurada, em análise preambular, a ilegalidade do acesso ao aparelho celular do corréu, acrescentando que ‘a tese levantada pela defesa exige dilação probatória para sua constatação.’ (e-STJ, fl. 142). 



    No caso concreto, no que se refere à alegada nulidade pela obtenção de provas contidas no aparelho celular do corréu, conforme decidido pela Corte estadual, entendo não ser possível ao Superior Tribunal de Justiça, nesta fase da persecução penal, debruçar-se sobre questão de natureza probatória antes dos pronunciamentos definitivos das instâncias ordinárias, competentes para examiná-las com profundidade, a fim de que delineiem os fatos para futuro exame do Tribunal. Eventual análise antecipada desta Corte implicaria indevida supressão de instância. 



    A propósito:



    (...)



    Por fim, tendo as instâncias ordinárias concluído por haver indícios suficientes da autoria, reconhecendo a justa causa para o oferecimento da denúncia e seu recebimento, não se mostra viável rever tal entendimento na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 



    Vale mencionar os elementos de provas contidos na denúncia, dando conta de que o agravante ‘é membro da Facção criminosa 'Comando Vermelho' e possui cargo relevante nos bairros da Pratinha e do Tapanã, tendo posição de liderança em relação à EDIPO MULLER’, bem como que ‘a transferência via 'pix' no valor de R$ 500,00 efetuada por ALEX RAVEL SILVA DA SILVA, logo após o homicídio da vítima, simboliza o pagamento a EDIPO MULLER por ter dado fuga aos executores do ofendido.’ (e-STJ, fl. 46). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela licitude das provas obtidas, tendo em vista o consentimento do corréu para que os policiais acessassem seu aparelho celular. Concluíram, ainda, pela existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Assim, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente